Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020716-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DELESPORTE PINHEIRO - CPF: 350.524.652-20 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARLETE MARIA DO CARMO - CPF: 295.944.642-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – URGÊNCIA – NÃO CONSTATADA – PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Delesporte Pinheiro em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na ação de obrigação de fazer de no 1010866-67.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que buscava o fornecimento imediato de internação domiciliar e outros tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da paciente.

Inconformada com a decisão proferida, a parte agravante interpôs o presente recurso, a fim de obter a concessão da antecipação de tutela vindicada nos autos principais, pugnando que seja determinado aos entes públicos o fornecimento imediato da home care e demais providências necessárias para a saúde da paciente.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de
antecipação de tutela que buscava o fornecimento imediato de internação domiciliar e outros tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da paciente.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Contudo, verifico dos autos que houve indicação médica de tratamento em regime de home care, bem como que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT apresentou parecer favorável, mas dispôs que tal tratamento não é assegurado pelo SUS e que não há urgência.

Assim, no presente caso, resulta demonstrada a probabilidade do direito, ante a demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento indicado.

Contudo, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo agravante, em especial, pelo que dispôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT em seu item 10: “Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para o paciente”.

À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

Nesse sentido o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

(N.U 1013874-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, não assiste razão a parte agravante, tendo em visto não resulta preenchido o requisito do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022